Tribunal: TCU
Processo: 020.369/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2901/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar o prazo solicitado pelo Secretário (a) de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 274/2023-TCU-Segunda Câmara (15 dias para atendimento da determinação do subitem 9.4.1 e 30 dias para atendimento da determinação do subitem 9.4.3) a contar do dia útil seguinte à juntada do requerimento (Peça 27), conforme proposto pela Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 020.369/2021-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Gerlinda Alves das Virgens (XXX.657.617-XX); Leila Regato Rocha da Mota (XXX.152.097-XX); Maria Jose dos Santos Cunha (XXX.208.107-XX); Maria da Conceicao Rodrigues Silva (XXX.140.377-XX); Renato Tavares Silveira (XXX.787.687-XX); Sergio Regato Rocha da Mota (XXX.498.887-XX); Sonia Regina Pires Bastos (XXX.937.037-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde; Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.